Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744967-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: RAFAEL DIAS INES DA SILVA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante de recolhimento do preparo de ID 44074301, p. 2, não se refere à guia de custas apresentada (ID 44074301, p. 1). Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras diverso daquele indicado na guia de custas, respectivamente: 00190.00009 02941.725018 01667.563173 1 92620000002119 e 00190.00009 02941.725018 01667.334179 5 92610000002119. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.937.485/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada ou providencie o recolhimento em dobro, conforme art. 932, parágrafo único, § 4o do art. 1.007, ambos do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator